Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-28.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000080-28.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATA ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.491.581-88 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.238.413/0001-22 (APELADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (APELADO), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renata Alves Nogueira contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de reparação civil de danos movida em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Inconformada, aduz a apelante, em síntese, que sofreu acidente de motocicleta na data de 18 de novembro de 2017 e, com fortes dores abdominais, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Assevera que após ter recebido alta, em razão da ausência de lesões, precisou se consultar no mesmo dia em outro hospital (desta vez particular), visto que estava sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido detectado que seu baço havia se rompido, motivo pelo qual foi submetida a uma cirurgia para a retirada imediata do órgão.

Diante disso, afirma que correu sério risco de morte devido a negligencia médica exercida na unidade de pronto atendimento, motivo pelo qual faz juz a indenização no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de alegados danos morais.

As partes requeridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cuida-se, na origem, de ação indenizatória na qual a autora alega ter sofrido acidente de motocicleta na data de 18 de novembro de 2017 e, com fortes dores abdominais, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Aduz que, após ter recebido alta, em razão da ausência de lesões, precisou se consultar no mesmo dia em outro hospital (desta vez particular), visto que estava sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido detectado que seu baço havia se rompido, motivo pelo qual foi submetida a uma cirurgia para a retirada imediata do órgão.

Afirma, assim, que correu sério risco de morte devido a negligencia médica exercida na unidade de pronto atendimento, motivo pelo qual requereu indenização no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de alegados danos morais.

Ao analisar o pleito, o Juízo ‘a quo’ julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, ressalta-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §6º da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20ª edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado (Sérgio Cavalieri Filho, “in” Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2004, p. 239/240).

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Contudo, excepciona-se a regra da responsabilidade objetiva quando a pretensão de indenização tem por base suposta falha na prestação de um serviço, caso em que a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

A responsabilidade em casos de omissão e/ou falha na prestação de serviço depende da comprovação da conduta, do nexo de causalidade, da culpa e do resultado, caso houver a ausência de tais elementos não se pode imputar nenhum tipo de responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ – AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da lide.

Cinge-se a questão posta a julgamento em ter os requeridos, por meio de seus prepostos, agido ou deixado de agir, quando poderia, durante o tratamento da autora, que veio a correr risco de óbito após a ocorrência de alta prematura.

Se reconhecida a existência da dita conduta comissiva ou omissiva, verificar se teria a autora direito ao percebimento de danos morais.

Pois bem.

Após atenta análise aos fatos e em especial a causa de pedir da ação, verifica ser de rigor a improcedência dos pedidos expostos na inicial, explico.

Não há nos autos uma conduta específica dos requeridos que teria causado dano a autora, dano que, segundo ela, teria ocorrido por ausência de tratamento adequado ao terem os requeridos dado alta prematura a paciente.

O que segundo a autora, poderia ter sido feito, a fim de evitar o risco de óbito da paciente.

Logo, estamos diante de um dano causado por suposta omissão dos requeridos, ao não dispender os meios necessários a um tratamento adequado a paciente, que, consequentemente, traz configuração da responsabilidade civil subjetiva dos requeridos.

Malgrado o risco de óbito da autora, não há que se falar no caso em apreço em reparação civil, pois para tanto, no âmbito da responsabilidade civil subjetiva, faz-se imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, além da demonstração de dolo ou culpa no episódio.

A ausência de um único requisito acarreta a ausência no dever de indenizar, sendo que no caso dos autos, após a instrução probatória, não se pode verificar ter havido nexo de causalidade do tratamento médico dispensado pelos requeridos e o resultado danoso, risco de óbito.

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória, a patologia amargada pela autora se tratava de lesão esplênica em decorrência de acidente motociclístico na data de 18/11/2017, que, inclusive, encontrava-se em estado de embriaguez.

Consta também que houve atendimento através do Dr. Nelson Dias realizado na UPA, na madrugada da data de 18/11/2017, recebendo alta pela manhã, e que na parte da tarde procurou o serviço do Pronto Atendimento da Unimed na Santa Casa de Rondonópolis, sendo atendida, diagnosticada e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis para a realização de procedimento cirúrgico.

A perícia ressaltou que no momento do primeiro atendimento não houve erro técnico nos procedimentos principais e na conduta inicial.

Ademais, o médico pericial ao ser questionado se haveria nexo de causalidade entre a indicação cirúrgica e o atendimento inicial prestado na UPA, informou que no primeiro atendimento não houve relatos de fatos que pudessem causar a lesão esplênica objeto da cirurgia realizada.

Ainda, restou evidenciado que a paciente se encontrava em estado de embriaguez no momento do atendimento, razão pela qual o médico afirmou que tal fato poderia ter dificultado o atendimento inicial, como alterado ou omitido informações.

Por fim, o perito conclui que:

“(...) CONCLUSÃO

Após análise detalhada nos autos e do prontuário médico, considero que após o acidente relatado a ré foi atendida em estado de embriaguez sendo realizado atendimento inicial, com dor em flanco esquerdo, porém sem sintomas abdominais ao exame físico, sendo esta medicada e mantido em observação, recebendo alta aproximadamente 4 horas após pelo mesmo médico, com pressão arterial normal e saturação preservada. Parte da ficha de atendimento está ilegível não sendo possível precisar este atendimento. Não há referência de novo exame físico ou reanálise dos sintomas. Página 105.

A mesma refere que procurou por conta própria outro serviço, sendo atendida e realizado exames de sangue que demonstraram hipovolemia e ao exame de imagem realizado as 15:56 horas evidenciou achados que pudessem estar relacionados á laceração do baço.

Nos autos refere que a mesma foi encaminhada ao Hospital Regional para tratamento cirúrgico.

Considerando o atendimento inicial realizada, sabemos da dificuldade em um serviço de emergência, porém o atendimento inicial foi realizado, não sendo diagnosticado a lesão esplênica. Sabemos que o sangramento em uma lesão esplênica pode ser insidioso. Não podemos avaliar se a mesma ao receber alta médica, apresentava algum sintoma relevante, por pobreza de detalhes de prontuário médico. Mas consideramos que apresentava sintomas álgicos no momento do primeiro atendimento. Sendo assim é provável que a dor estivesse presente no momento da alta, mas não podemos precisar sua intensidade. Não pudemos precisar um exame físico mais apurado, por falta de descrição. Consideramos que é provável que a mesma apresentasse dor no momento da alta pela manhã.

A mesma apresentou exacerbação das dores, procurando à tarde, por meios próprios, um serviço privado, sendo atendida, diagnosticada e reencaminhada ao serviço público, para tratamento definitivo.

Consideramos que apresentava sangramento lento e insidioso da lesão esplênica, com diagnóstico após aproximadamente 13 horas do primeiro atendimento. Não necessariamente o diagnóstico por imagem, o tratamento cirúrgico pode e deve ser realizado apenas com diagnóstico clínico. Porem um exame de imagem adequado complementa o diagnóstico. Caso considerasse a necessidade deste, o médico poderia encaminhar ao serviço de referência para complementação diagnóstica.

Quanto as lesões definitivas do baço, este é considerado “um órgão importante em termos de imunidade e defesa sanguínea”. Podendo assim haver influência em uma possível necessidade de resposta à alguma alteração imunológica.

Assim consideramos que a lesão esplênica é decorrente do acidente de moto referida com trauma insidioso e lento, evoluindo com alterações peritoneais, complementação diagnóstica por exame de ultrassonografia e realização de tratamento cirúrgico.

Sendo está minha conclusão, encerro o trabalho pericial e firmo o presente, que se basearam nos exames e outros documentos apresentados.. (...)”

De modo prefacial, podemos chegar a conclusão de que a lesão esplênica que resultou em realização de cirurgia, conforme literatura médica trazida pelo douto perito, não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e a necessidade da realização cirúrgica, haja vista que o único nexo causal demonstrado foi que a lesão decorreu de trauma ocorrido no acidente motociclístico.

Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação do laudo pericial, que a causa da cirurgia da autora não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelo requerido, em consideração de que a evolução para este fim gradual e evolutivo, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município ou de seus agentes, além da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, que o requerido possua o dever legal de agir – incontroverso nos autos –, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, conforme relatos do perito nomeado por este juízo.

Pensar em sentido contrário é ignorar a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º) e adotar a teoria do risco integral, ao arrepio do ordenamento constitucional.

O Município e seus agentes, no caso em apreço, nada poderiam fazer para evitar o resultado danoso, sendo eles responsáveis civilmente apenas quando deveriam e poderiam agir e assim não fizeram.

(...)

Conforme se vislumbra no laudo pericial, o Perito narrou em seu laudo que todas as práticas médicas adotadas pelo requerido possuíram respaldo técnico e estavam indicadas ao caso, assim não foi constatada qualquer conduta comissiva ou omissiva do requerido, nos termos espojados acima, que contribuíssem com o risco de óbito da autora.

A irresignação da autora quanto à alta prematura foi contornada pela prova pericial realizada, de modo que sua deficiência foi devidamente sanada com o laudo pericial encartado nos autos, que de forma ampla eximiu qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva dos requeridos no atendimento inicial.

No caso, não podemos atribuí-la ao requerido, mas, sim, ao episódio de acidente motociclístico na data de 18/11/2017 que teve como consequência a realização da cirurgia por lesão esplênica.

(...)

Sem maiores considerações, verifica-se que a autora não conseguiu demonstrar o direito alegado, razão pela qual, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

Pois bem, acerca da responsabilidade civil do Município, cediço que o ente público responde objetivamente, independente da prova de dolo ou culpa, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, cujo texto estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Discorrendo sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, deve-se citar o ensinamento de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele. (Direito Civil. Volume IV.19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10)

Ademais disso, revela-se enriquecedor antes de adentrar no caso em comento, o julgamento do RE 603626 AgR-Segundo/MS, merecendo destaque o voto do Relator, Ministro Celso de Mello:

(...) os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

No presente caso, a pretensão de indenização está lastreada na suposta falha do atendimento médico prestado pelo Município, notadamente a alta prematura da Recorrente, o que segundo alega, deixou de evitar o risco de óbito.

Com efeito, o suposto dano teria sido causado por alegada omissão do Município ao não dispender os meios necessários a um tratamento adequado a Recorrente, cuidando-se, pois, de responsabilidade civil subjetiva.

Contudo, em que pese as arguições da recorrente, em análise ao caso concreto, verifico que não há provas suficientes que demonstrem o fato apontado como causa de demandar a pretensão indenizatória posta na inicial.

Isto porque, analisando detidamente os autos, em especial as provas documentais e periciais produzidas, verifico que não há como responsabilizar a parte ora apelada pelas alegações da autora.

De acordo com o laudo pericial,

restou evidenciado que a paciente se encontrava em estado de embriaguez no momento do atendimento, razão pela qual o médico perito afirmou que tal fato poderia ter dificultado o atendimento inicial, como alterado ou omitido informações, restando assim concluída a perícia:

“(...) CONCLUSÃO

Após análise detalhada nos autos e do prontuário médico, considero que após o acidente relatado a ré foi atendida em estado de embriaguez sendo realizado atendimento inicial, com dor em flanco esquerdo, porém sem sintomas abdominais ao exame físico, sendo esta medicada e mantido em observação, recebendo alta aproximadamente 4 horas após pelo mesmo médico, com pressão arterial normal e saturação preservada. Parte da ficha de atendimento está ilegível não sendo possível precisar este atendimento. Não há referência de novo exame físico ou reanálise dos sintomas. Página 105.

A mesma refere que procurou por conta própria outro serviço, sendo atendida e realizado exames de sangue que demonstraram hipovolemia e ao exame de imagem realizado as 15:56 horas evidenciou achados que pudessem estar relacionados á laceração do baço.

Nos autos refere que a mesma foi encaminhada ao Hospital Regional para tratamento cirúrgico.

Considerando o atendimento inicial realizada, sabemos da dificuldade em um serviço de emergência, porém o atendimento inicial foi realizado, não sendo diagnosticado a lesão esplênica. Sabemos que o sangramento em uma lesão esplênica pode ser insidioso. Não podemos avaliar se a mesma ao receber alta médica, apresentava algum sintoma relevante, por pobreza de detalhes de prontuário médico. Mas consideramos que apresentava sintomas álgicos no momento do primeiro atendimento. Sendo assim é provável que a dor estivesse presente no momento da alta, mas não podemos precisar sua intensidade. Não pudemos precisar um exame físico mais apurado, por falta de descrição. Consideramos que é provável que a mesma apresentasse dor no momento da alta pela manhã.

A mesma apresentou exacerbação das dores, procurando à tarde, por meios próprios, um serviço privado, sendo atendida, diagnosticada e reencaminhada ao serviço público, para tratamento definitivo.

Consideramos que apresentava sangramento lento e insidioso da lesão esplênica, com diagnóstico após aproximadamente 13 horas do primeiro atendimento. Não necessariamente o diagnóstico por imagem, o tratamento cirúrgico pode e deve ser realizado apenas com diagnóstico clínico. Porem um exame de imagem adequado complementa o diagnóstico. Caso considerasse a necessidade deste, o médico poderia encaminhar ao serviço de referência para complementação diagnóstica.

Quanto as lesões definitivas do baço, este é considerado “um órgão importante em termos de imunidade e defesa sanguínea”. Podendo assim haver influência em uma possível necessidade de resposta à alguma alteração imunológica.

Assim consideramos que a lesão esplênica é decorrente do acidente de moto referida com trauma insidioso e lento, evoluindo com alterações peritoneais, complementação diagnóstica por exame de ultrassonografia e realização de tratamento cirúrgico.

Sendo está minha conclusão, encerro o trabalho pericial e firmo o presente, que se basearam nos exames e outros documentos apresentados.. (...)”

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu de provar minimamente as suas alegações, ônus que lhe incumbia com fulcro no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual.

(N.U0000888-86.2015.8.11.0025, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê. 2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade.

(N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(N.U 0002075-06.2012.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Por fim, como não ficou demonstrada a atuação culposa do profissional para responsabilização do ente público e, não tendo sido comprovado que a atuação do profissional não foi regular, não há de se cogitar na existência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, afastando, assim, a responsabilidade do município.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024